Tribunal: TCU
Processo: 023.168/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8126/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.168/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Jorge da Silva (XXX.580.701-XX); Jardel da Silva (XXX.754.741-XX); Joao Batista Rosendo (XXX.120.201-XX); Joao Jose de Queiroz (XXX.278.684-XX); Jorge Renato Gomes Reis (XXX.358.271-XX); Jose Antonio Aguiar (XXX.274.681-XX); Josenaldo Silva (XXX.557.221-XX); Raimundo Celso Cardoso Rodrigues (XXX.341.501-XX); Sonia Maria Aguiar Vieira (XXX.134.631-XX); Valdeni Castro Oliveira (XXX.282.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.